Tribunal: TJBA
Processo: 8014856-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014856-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PIATA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA NOEME DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FELIPE FARIA TOE ALVES DE OLIVEIRA, TEOTONIO MARTINS DOS SANTOS CANABRAVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DO REGIME DE PAGAMENTO. PRECATÓRIO PARA RPV. LEI MUNICIPAL QUE FIXA TETO INFERIOR AO MAIOR BENEFÍCIO DO RGPS. NÃO RECEPÇÃO APÓS A EC 62/2009. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 87, II, DO ADCT. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. PORTARIA TJBA 03/2023. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE INAPLICÁVEIS. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AGRAVO DESPROVIDO
.

1. O art. 100, §4º, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 62/2009, impõe parâmetro objetivo para a definição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), vedando aos entes federados a fixação de teto inferior ao valor do maior benefício do RGPS.

2. Norma municipal anterior à EC 62/2009 que fixa teto inferior não foi recepcionada pela nova ordem constitucional. Inviável a aplicação de princípios como o da proporcionalidade ou da razoabilidade para legitimar norma que contraria regra expressa da Constituição, conforme entendimento firmado pela Ministra Cármen Lúcia no julgamento da ADI 2868.

3. Inexistente regulamentação válida no âmbito municipal, impõe-se a aplicação supletiva do art. 87, II, do ADCT, nos termos do art. 47, §2º, III, da Resolução CNJ 303/2019 e da Portaria TJBA 03/2023.

4. Pedido de conversão do precatório em RPV foi formulado com base em regulamentação vigente, não se tratando de julgamento ultra petita. O art. 48, parágrafo único, da Resolução CNJ 303/2019 admite o requerimento mesmo após a expedição do precatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de

Agravo de Instrumento nº

8014856-41.2025.8.05.0000
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII